Tribunal: TJDFT
Processo: 0817092-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. CLONAGEM DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulas as compras realizadas por meio do cartão de crédito pertencente à parte autora, no período entre 18 a 22/11/2024, no valor total de R$1.398,02, bem como condenar a parte requerida na obrigação de excluir os lançamentos da fatura de cobrança do cartão de crédito pertencente a autora, vencida em 05/12/2024, promovendo a respectiva revisão, exclusão de cobrança de quaisquer encargos e, por conseguinte, a baixa de anotações da dívida.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as transações foram feitas com cartão físico e por meio de aproximação e a única forma de não reconhecer transações nesta modalidade seria uma possível perda ou roubo, fato não relatado pela recorrida. Afirma que a titular do cartão somente bloqueou o cartão mais de cinco dias após o ocorrido, enquanto há previsão no contrato de adesão de que a cobrança será suspensa apenas se o cliente entrar em contato até doze horas após o horário das transações contestadas. Aduz que não foi demonstrada a existência de conduta culposa da instituição financeira, o que afastaria a sua responsabilidade. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do recorrente referente a compras não reconhecidas em cartão de crédito de titularidade da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
5. Na origem, relata a parte autora que, ao analisar a fatura do cartão de crédito de sua titularidade identificou compras realizadas entre os dias 18 e 22/11/2024, na modalidade “por aproximação”, nos mesmos estabelecimentos, até atingir o limite, com valores variando entre R$ 2,50 a R$ 102,00, as quais afirma não reconhecer. Aduz que não pagou a fatura em razão dos lançamentos indevidos e registrou boletim de ocorrência policial e reclamação junto ao Procon, razão pela qual postula a nulidade da cobrança.
6. Do acervo probatório, constata-se que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade das transações efetivadas nos cartões de crédito da recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pese a alegação de legitimidade das compras, por terem sido realizadas por meio da tecnologia de aproximação do cartão, é cediço que o simples uso de cartão com chip não configura presunção absoluta de que as transações tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados, notadamente diante da recorrência de fraudes envolvendo clonagem de cartão, que possibilita sua utilização indevida por terceiros, sem o conhecimento ou consentimento do portador (Acórdão 1885455).
7. Demais disso, a fatura do cartão de crédito (ID 72907028) revela um número elevado de compras efetuadas nos mesmos dias (19 no dia 20/11 e 19 no dia 22/11), indicando fortes indícios de fraude, notadamente se estava a recorrida sem usar o cartão há mais de um ano, conforme relatado. Ainda, observa-se que houve compras realizadas no mesmo dia em locais alternados como Brasília-DF e Osasco-SP “a evidenciar a impropriedade da operação presencial e com cartão por aproximação e da parte autora”, como bem pontuou o magistrado sentenciante. Os referidos indícios deveriam ter sido suficientes para que o banco diligenciasse pelo bloqueio das transações fraudulentas, evidenciando-se, assim, a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados, pela qual deve responder objetivamente, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC. Precedentes TJDFT: Acórdão 1685142, Acórdão 1818752.
8. Assim, não demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, incisos I e II do CDC), deve ser mantida a condenação do recorrente a excluir os lançamentos citados da fatura de cobrança do cartão de crédito pertencente à recorrida. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1963588.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885455, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 1/7/2024; Acórdão 1963588, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1685142, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 12/4/2023; Acórdão 1818752, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/2/2024.